Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744710-24.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de PEDRO PAULO RODRIGUES, apontando como ato coator decisão proferida por magistrada do NAC que atestou a regularidade do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor pelo Juízo da 2a Vara de Coroatá – TJMA, nos autos do processo no 0001135-45.2007.8.10.0035, e não apreciou pedido de declaração de extinção da punibilidade por prescrição. Alega, em síntese, que a manutenção da prisão, sem que se tenha examinado a alegação de prescrição, configuraria inegável constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Requer, então, a suspensão, de imediato, dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor de Pedro Paulo Rodrigues, consubstanciado nos autos de no 0001135-45.2007.8.10.0035, oriundos da 2a Vara de Coroatá – TJMA, determinando-se, por conseguinte, a expedição incontinenti do alvará de soltura em seu favor. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado da ata da audiência de custódia, documento essencial para o exame liminar da alegação de constrangimento ilegal. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha, em tempo, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator